Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0717054-66.2024.8.07.0020, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Instituto Crescer e Areolenes Curcino Nogueira.
2. O Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras declinou de sua competência por entender que as ações sobre administração e fiscalização de recursos públicos são próprias das varas de Fazenda Pública, mesmo com o desinteresse do Distrito Federal para intervir na ação.
3. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal destacou que a competência das varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, definida em razão da pessoa (ratione personae), e decorre da presença do Distrito Federal ou de autarquias, fundações e empresas públicas da Administração descentralizada Distrital como parte ou assistente na ação, conforme dispõe a Lei n. 11.697/08.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação relacionada à administração e fiscalização de recursos públicos distritais.
III. Razões de decidir
5. O artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/08) estabelece que a competência das Varas da Fazenda Pública é definida com base na qualidade das partes envolvidas, ou seja, é atraída quando o Distrito Federal, suas autarquias, fundações ou empresas públicas figuram no processo como autores, réus, assistentes ou opoentes.
6. O mero envolvimento de recursos públicos, sem a participação direta do Distrito Federal ou de suas entidades na relação processual, não é suficiente para atrair a competência das Varas da Fazenda Pública, por se tratar de competência absoluta em razão da pessoa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF para o julgamento da ação.

Tese de julgamento: "A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é definida em razão da pessoa, exigindo a presença do Distrito Federal ou de suas entidades como parte na relação processual."